Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730627-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ABDALA VEGA - ADVOGADOS RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. LIBERAÇÃO PARCIAL. I – A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, porquanto visa assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outros benefícios conferidos ao assinante. II – Embora a consignação extrajudicial de parte do débito não possua o condão de obstar a mora, tal montante deve ser abatido do valor total da dívida, sendo devida a liberação parcial do débito. III – Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 539, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a quitação integral do débito se dá pelo depósito. Aduz que só há de se falar em consignação em pagamento se houve litígio sobre o pagamento. Conclui que, mesmo quando depositados valores a menor, sem a impugnação do credor, o devedor se encontra livre de toda a dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 539 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a ré agiu em exercício regular de direito ao aplicar a multa, efetuar a cobrança e ante a falta de pagamento da fatura emitida, inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral a ser reparado.” (ID 21717381), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009